Tribunal: TJDFT
Processo: 0001542-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Réu condenado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 299 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante com quatro gramas e sessenta centigramas de crack, um grama e vinte centigramas de maconha, mais uma faca e trinta e seis reais em cédulas diversas, em local conhecido como de intensa traficância, além de inserir falsa declaração durante sua identificação civil, aproveitando-se da ausência de registro no Distrito Federal, o que motivou sua condução à Delegacia da Criança e do Adolescente para a adoção dos procedimentos cabíveis.

2 A materialidade e a autoria dos crimes se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão do objeto material, do instrumento e do produto do crime, corroboradas pela confissão espontânea e testemunhos dos policiais condutores do flagrante, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

3 Exclui-se a avaliação negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2006 quando a quantidade de droga apreendida é de pequena expressão, sem maiores repercussões à Saúde Pública considerada como um todo, não justificando o aumento da pena-base. A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da referida lei é afastada em razão das evidências da habitualidade criminosa, com recente sentença condenatória pela prática de roubo.

4 Apelação não provida – pena final inalterada.